Tribunal: TJMT
Processo: 0008674-87.2011.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008674-87.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LINA DUARTE DA SILVA - CPF: 968.250.301-91 (APELADO), IZAUL NUNES - CPF: 238.600.819-34 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TRANSFERÊNCIA DE SALVADO LIVRE DE ÔNUS – REALIZADO PELA PARTE AUTORA - PEDIDO OU DEFESA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA AFIRMATIVA DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA - LIMITE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 492, DO CPC – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A deliberação judicial restringe-se aos limites da demanda, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (CPC, art. 492).

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Indenização por Danos Morais (109462) proposta por LINA DUARTE DA SILVA, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor correspondente à FIPE de veículo descrito na apólice
sub judice
, com juros de mora a partir da citação e correção monetária da data de contratação, indenização por Danos Morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com correção monetária pelo INPC, juros legais, ambos da data da sentença, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

A empresa apelante alega que o juízo singular não observou a necessidade de determinar que o salvado fosse transferido para a seguradora livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Aduz inexistência de ato ilícito a ensejar condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Requer a reforma do decisum

para que seja atendido o pedido para determinar a transferência do salvado desembaraçado de qualquer ônus, a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 27736457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

LINA DUARTE DA SILVA
busca, por meio da
Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Indenização por Danos Morais
, o pagamento de indenização securitária em decorrência de sinistro com perda total envolvendo o objeto da apólice contratada junto à requerida, no valor da tabela FIPE, correspondente a R$ 28.215,00 (vinte e oito mil e duzentos e quinze reais), despesas e a caracterização de danos morais.
O juízo singular decidiu pela procedência do pleito, conforme extrato (Num. 27736452 – pág.02):

Isso posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte autora e condeno a demandada ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente à tabela FIPE do veículo descrito na apólice dos autos, vigente na data do sinistro, acrescida de juros de mora legais (CC, art.406) a partir da data da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da contratação, bem como ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data da sentença (STJ, Súmula 362) pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data da sentença, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular não observou a necessidade de determinar que o salvado fosse transferido para a seguradora livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Ressai dos autos, contrato de seguro celebrado entre as partes, com apólice de no 405721-7 com o objetivo de cobertura de veículo descrito como MARCA/MODELO VOLKSWAGEN GOL (1.0) FLEX - ANO 2010 – ZERO KM – PLACA JHM4131/DF – CHASSI 9BWAA05U2AT222977 – RENAVAM 198223382 (Num. 27735480 – pág. 03/04; Num. 27735481 – pág. 01/02).

Carreados também ao feito, Certificado de Registro e Transferência do veículo, datado de 19/01/2011, para a seguradora apelante (Num. 27735482 – pág. 01), comprovantes de pagamento de IPVA (Num. 27735482 – pág. 04/05; Num. 277354483 – pág. 01) e o recolhimento do Seguro Obrigatório – DPVAT (Num. 277354483 – pág. 02).

Ao analisar o caso em tela, verifica-se que restou incontroversa a afirmação da autora, ora apelada, na peça vestibular, de que não recebeu o veículo sinistrado, permanecendo este na oficina recomendada pela seguradora apelante, depois de retornar da cidade de Goiânia, para onde foi encaminhado (Num. 27735476 – pág. 02; Num. 27735483 – pág. 03; Num. 27735484 – pág. 03/04). Também se constata ausência na defesa processual oferecida pela seguradora requerida, ora apelante
, de pedido ou
qualquer fundamentação com respeito à irresignação quanto à transferência do salvado,
livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Estabelece o art. 492, do CPC:

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Ora, não cabe ao juízo de piso
sair da esfera dos argumentos das partes, ou seja, no caso em tela, afirmado fato pela parte autora, de que não recebeu o veículo sinistrado, comprovado o pagamento das obrigações inerentes ao bem móvel e sua regular transferência, sem a devida manifestação da empresa segurada a desconstituir os argumentos da parte autora, vedado ao magistrado de piso decidir sobre irresignação não apresentada no momento processual adequado.

O que se conclui da análise dos autos é que, enviado o veículo para a oficina reparadora indicada pela apelante na data de 13/01/2011 e constatada a sua perda total (Num. 27735483 – pág. 03), sem a ciência da parte autora, ora apelada, o mesmo foi encaminhado para a cidade de Goiânia/GO, e em seu retorno, proprietária não o recebeu em razão de defeito na prestação de serviços. Colacionado ao feito, documentação onde se vê quitação de taxas e a regularidade de registro e transferência do bem móvel para a seguradora apelante, aliado ao fato de que não há, frise-se, qualquer pedido ou fundamentação desconstituindo as afirmações da parte autora, ora apelada.

Assim, outra não poderia ser a conclusão do juízo singular, que em sede de Embargos de Declaração, observou que

no que se refere à transferência do salvado à seguradora, não há qualquer omissão na sentença, já que a deliberação judicial está restrita aos limites da demanda, por influxo do princípio da correlação, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (CPC, art. 492), ressalvada a hipótese de reconvenção, defesa processual não oferecida pela parte embargante/requerida
(Num. 27736452 – pág. 02)
.
Sem razão, portanto, o reclamo da seguradora apelante.

A afirmação de que não praticou ato
ilícito a ensejar condenação ao pagamento de indenização por danos morais, também não se sustenta. A conduta da empresa seguradora ao descumprir obrigação contratual e negar a cobertura securitária devida, gerou abalo psíquico e sentimento de ludibrio.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

Restou demonstrado nos autos que a apelada realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados. Configurado, portanto, o ilícito, gerador de danos morais, pois como assinalou o juízo singular, quanto à empresa requerida, ora apelante,
restou evidenciada a conduta ilícita da parte demandada, consubstanciada pelo descumprimento da obrigação contratual (apólice), fato gerador da efetiva mácula moral
(Num. 27735998 – pág. 04).
Segue-se, assim, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A empresa apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Em relação ao prequestionamento requerido, por fim, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(STJ REsp 1541802/SC).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
razoável, dentro dos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020